Tribunal: STF
Processo: HC 207066
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor O. da S. contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 151.044/RS (documento eletrônico 6).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[o] réu foi preso no dia 11 de dezembro de 2019, pela suposta prática de homicídio, art. 121, § 2º, I, III e IV e art. 328 do Código Penal, melhor descrito na exordial de fls. 02-03.
    A decretação da prisão preventiva do réu ocorreu após representação da autoridade policial de 24 de julho 2019 (fls. 94-101), momento em que o Ministério Público se manifestou de forma favorável (fls. 107), vindo o Magistrado a decretar a prisão preventiva do réu (fls. 111-113).
    Compulsando-se os autos, percebe-se que a última análise dos requisitos ensejadores da prisão preventiva do réu, antes do requerimento formulado por esta defesa, ocorreu em 10 de julho 2020, ou seja, não atendendo ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal que determina a reavaliação dos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva a cada 90 dias, o que ao não ocorrer torna a prisão ilegal devendo ser imediatamente relaxada.
    Outrossim, em relação aos fundamentos para a segregação, destaca-se que não subsistem tais fundamentos, haja vista que a garantia da ordem pública invocada no decreto de prisão tem por fundamento uma suposta ‘alta possibilidade de reiteração criminosa’, situação que analisada em conjunto com as características pessoais do réu denota ser incoerente. Ou seja, não há que se falar em perigo gerado pelo estado de liberdade do réu” (pág. 1 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede:
    “a) O conhecimento do presente habeas corpus, em face da ilegalidade manifesta no decreto de prisão do paciente;
    b) A concessão de liminar, para fazer cessar o manifesto constrangimento ilegal;
    c) A concessão do habeas corpus em face:
    a. ausência de contemporaneidade da prisão;
    b. ausência de manifestação acerca das medidas alternativas do artigo 319 do CPP;
    c. da fundamentação em conceitos jurídicos indeterminados para a ordem pública: acautelamento do meio social, gravidade, periculosidade;
    d) por fim, a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP;
    e) sejam os impetrantes intimados da data do julgamento a fim de que possam proferir sustentação oral” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nessa esteira de entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Ressalte-se, ainda, que “[a] inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-REF/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ANÁLISE DOS REQUISITOS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM RECOMENDAÇÃO.
    1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º , LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
    2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    3. Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma cm abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 13/10/2014).
    4. Acerca da contemporaneidade da medida extrema, como bem destacado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do HC n.º 661.801/SP, ‘a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (AgR no HC n.º 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC n.º 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021).
    5. No caso, consta dos autos que o recorrente é integrante de facção criminosa e, na função de possível executor de desafetos, praticou homicídio relacionado a conflitos decorrentes do tráfico de drogas.
    6. O prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar, a cada 90 (noventa) dias, não é peremptório e eventual atraso na execução desse ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão.
    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do CPP, com as alterações promovidas pela Lei n.° 13.964/2019” (sítio eletrônico do STJ).
    Vê-se, pois, que os integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta dos delitos por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator